Tribunal: TJES
Processo: 5004379-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004379-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE CASSIA DE AMORIM
RECORRIDO: REIS INTERMEDIACAO E REPRESENTACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004379-04.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DE CASSIA DE AMORIM

RECORRIDOS: REIS INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO E COOPERATIVA MISTA ROMA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de Ação ajuizada por MARIA DE CASSIA DE AMORIM em face da REIS INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO E COOPERATIVA MISTA ROMA, na qual alega que em 10/2021, acreditando se tratar de um financiamento, acabou por celebrar um contrato de consórcio com as requeridas, visando a aquisição de um imóvel. Afirma que, na ocasião da contratação, lhe foi assegurado que sua carta de crédito seria liberada no final do mês 11/2021. No entanto, sustenta que, após esse período, não foi contemplado conforme a promessa inicial. Pleiteia a restituição do valor pago, totalizando 19.632,25 (dezenove mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), bem como uma compensação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos entendendo que não há prova nos autos de que a requerida tenha sido induzida a erro. Considerou que o contrato assinado pela requerida tem informações claras acerca do negócio celebrado.

A recorrente, inconformada, requer a restituição imediata do valor e a condenação das recorridas em danos morais, alegando, para tanto, que houve falsa promessa de contemplação.

Analisando os autos, coaduno integralmente com o juízo sentenciante, tendo em vista que as provas carreadas não demonstram que houve promessa de contemplação antecipada, tampouco de que foi dado ao negócio aparência de financiamento, o que pode ser confirmado pelo contrato constante no id. 7707212, especialmente na pág. 2. Assim, não vislumbro no caso ato ilícito apto a ensejar a reparação a título de danos morais.

Ademais, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o momento de restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, caso da recorrente, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, é o que restou consolidado no julgamento da Reclamação n.º 16.390/BA:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO.

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
.
ENCERRAMENTO DO GRUPO
. RECURSO REPETITIVO.
CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. [...]

2.
Os fundamentos que basearam

a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano",
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Dessa forma, entendo que a quantia paga pela recorrente, não deve ser devolvida de forma imediata, mas somente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se esta ocorrer antes.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)